Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-28.2021.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800464-28.2021.8.14.0086

APELANTE: MUNICIPIO DE JURUTI

APELADO: KAREN REBEKA CASTRO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. DESNECESSIDADE DE REEXAME. ART. 496, § 1º DO CPC. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308, 551 e 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município de Juruti foi condenado ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, em decorrência do inadimplemento de tal verba, no período da contratação temporária da apelada. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

2.
No julgamento do RE 1066677, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 551 do STF):
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”
.

3. Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em plena conformidade com o referido precedente qualificado e com as provas documentais existentes nos autos, estando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

4. O contrato temporário juntado no ID 13313161, em sua Cláusula Décima Segunda, estendeu à apelada os mesmos direitos elencados no Regime Jurídico dos Servidores Municipais (Lei nº. 053/1993), que prevê expressamente o direito a férias.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800464-28.2021.8.14.0086

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE JURUTI

APELADA: KAREN REBEKA CASTRO SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JURUTI
(ID 13313184), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
KAREN REBEKA CASTRO SOUZA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a
“pagar à requerente os valores referentes às férias dos anos de 2018/2019 e férias proporcionais de 07/12 avos do ano de 2020, acrescidos do 1/3 constitucional”
.

O juízo sentenciante adotou, como principais fundamentos, as provas constantes nos autos, dispositivos constitucionais relativos aos direitos sociais e precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal.

Inconformado com a sentença, o município de Juruti interpôs apelação, alegando, em resumo, que a apelada não possui direito ao pagamento de férias, considerando que a contratação foi de natureza temporária e precária. Após expor suas razões recursais, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão ID 13313188
.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos termos da petição ID 14355931.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. MÉRITO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município de Juruti foi condenado ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, em decorrência do inadimplemento de tal verba, no período da contratação temporária da apelada.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, a fim de condenar o MUNICÍPIO DE JURUTI a pagar à requerente os valores referentes às férias dos anos de 2018/2019 e férias proporcionais de 07/12 avos do ano de 2020, acrescidos do 1/3 constitucional, corrigidos monetariamente com base no IPCA-E, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidentes desde (termo a quo) o vencimento da obrigação (mora ex re - CC, artigo 397, caput, e CPC, artigo 240, caput).

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme artigo 496, §3º, inciso III do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Servirá a presente sentença, por cópia digitalizada, como CARTA/MANDADO/OFÍCIO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei”. (Grifo nosso).

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, considerando as sucessivas contratações temporárias da apelada.

Ao prolongar o referido vínculo precário sem a devida justificativa, o município violou os mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifo nosso).

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que a apelada faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

A Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais existentes nos autos, estando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

Além disso, o ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das verbas pleiteadas, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela demandante (art. 373, II, do CPC).

Por fim, o contrato temporário juntado no ID 13313161, em sua Cláusula Décima Segunda, estendeu à apelada os mesmos direitos expressos no Regime Jurídico dos Servidores Municipais (Lei nº. 053/1993), conforme se observa pelo excerto adiante:

O art. 83º da Lei Municipal nº. 053/1993 prevê expressamente o direito à fruição de férias.

Nesse contexto, em observância aos precedentes qualificados acima citados, notadamente o RE 1066677 (Tema 551 do STF), conclui-se que a apelação do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É voto.

Belém/PA, 3 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/07/2023